Tribunal: TJSP
Processo: 2154459-86.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Afastamento do Cargo
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CASSAÇÃO DE MANDATO DE PREFEITO. LIMINAR. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA.
1. Irresignação contra a decisão que indeferiu pedido liminar em Mandado de Segurança.
2. Inobservância do prazo de 15 dias úteis, que implica no não conhecimento do recurso. Intempestividade caracterizada.
3. Indisponibilidade do sistema que não suspende o prazo processual.
4. Observância das

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CASSAÇÃO DE MANDATO DE PREFEITO. LIMINAR. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA.
1. Irresignação contra a decisão que indeferiu pedido liminar em Mandado de Segurança.
2. Inobservância do prazo de 15 dias úteis, que implica no não conhecimento do recurso. Intempestividade caracterizada.
3. Indisponibilidade do sistema que não suspende o prazo processual.
4. Observância das regras previstas no art. 1.003, § 5o, do CPC, em consonância com as disposições do art. 932, III.
Recurso não conhecido.